Tribunal: TJES
Processo: 0000340-32.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Substituição da Pena
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000340-32.2022.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000340-32.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: LAILA HENRIQUE MATIAS NEGRIS - ES28397-A, SARA CARVALHO PEDREIRA - BA41594

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Que no dia 19/02/2017, por volta das 14h40min, na Zona Rural, Rio Preto, São Matheus/ES, os oras denunciados, agindo em concurso e identidade de propósitos, cada um aderindo à conduta do outro e concorrendo para um fim comum, bem como corrompendo e agindo com o menor Tassio John Quirino Leite, por motivo torpe, e disparos de arma de fogo, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima ceifaram a vida de Edvaldo Santana Chaves Júnior, bem como furtaram e subtraíram mediante grava ameaça pertences das vítimas.

Inicialmente calha a esclarecer que os acusados vieram para a cidade de São Matheus/ES, com o intuito de roubar uma joalheria e matar a vítima Edvaldo, tudo sob as ordens de “Daniel, vulgo bracinho” que está preso na cidade Goiânia-GO. Conforme Inquérito Policial em anexo, a morte de Edvaldo foi ordenada em razão de o mesmo dever R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em drogas para o traficante de Goiás.

Do primeiro crime – Do Roubo

Eclode do procedimento investigativo, que o denunciado, juntamente com o nacional conhecido, como Pedro (foragido), corromperam o menor, Tassio, para a prática dos crimes em tela, convidando-o para acompanhá-los até a residência da vítima.

Desta forma, adentraram na residência do Edvaldo, Muriarte e Tassio onde renderam os familiares que ali se encontravam, sendo que Pedro ficou do lado de fora, aguardando o retorno da vítima que lá não se encontrava.

Tendo em vista que a vítima Edvaldo não estava no local, aguardaram sua chegada, oportunidade que aproveitaram para subtrair, mediante grave ameaça, pertences das vítimas Magdo Antônio de Sá, Brenda Santana Chaves (filha de Edvaldo), Lindoneza Gomes Ferreira (mãe de Edvaldo) e Renata Gonçalves Matos Melgaço (esposa de Edvaldo), tais como: uma televisão, um computador, um videogame XBOX, e dentre outros objetos, que constam no auto de apreensão de fis. 29.

[...]

Do Segundo Crime – Do Homicídio

Após subtraírem os pertences da residência de Edvaldo, Muriarte e Tassio aguardaram a chegada de Edvaldo.

Desta forma, quando a vítima, acompanhada de seu padrasto, Magdo Antônio de Sá, entram na residência, foram surpreendidos por Muriarte e Tassio, que estavam o aguardando, todos munidos com armas de fogo.

Conforme demonstrado no vídeo em anexo. Edvaldo foi amarrado e colocado de bruços no sofá. As imagens demonstram o acusado Muriarte, com emprego da violência, indagando a vítima sobre a loca1izacão das drogas, a qual, assustada, informou que as substâncias entorpecentes não estavam em sua residência, mas sim na casa do "Cigano”.

Diante desta informação, os acusados Muriarte, Pedro e o menor Tassio, colocaram Edvaldo, ainda amarrado, dentro do seu carro, um veículo Gol de cor branca, no qual, Muriarte se responsabilizou pela direção, enquanto Tassio, foi junto com a vítima, no banco traseiro.

Pedro, que estava em outro carro, um veículo EcoSport, foi na frente conduzindo, assim, os outros dois agentes até uma mata, situada atrás do "Motel Snob", na Zona Rural, Rio Preto, nesta comarca. Local em que, Pedro junto om Muriarte, levaram a vítima para dentro da mata e o executaram com diversos disparos de arma de fogo, conforme se comprova no vídeo em anexo. [...]

Após o recebimento da vestibular acusatória, o representante do Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, em face do ora recorrente (fls. 255), nos seguintes termos:

Noticiam os autos do inquérito policial que serve de base à presente Denúncia, que no dia 19/02/2017, por volta das 14h40min, na Zona Rural, Rio Preto, São Mateus/ES, os ora denunciados agindo em concurso e identidade, cada um aderindo à conduta do outro e concorrendo para um fim em comum, bem como corrompendo e agindo com o adolescente Tassio John Quirino Leite, por motivo torpe, e disparos de arma de fogo, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima ceifaram a vida de Edvaldo Santana Chaves Júnior, bem como furtaram e subtraíram mediante grave ameaça pertences das vítimas.

Inicialmente, calha esclarecer que os acusados vieram para a cidade de São Mateus - ES, com o intuito de roubar uma joalheria e matar a vítima Edvaldo, tudo sob as ordens do terceiro não identificado. Conforme Inquérito Policial em anexo, a morte de Edvaldo foi ordenada em razão de o mesmo dever R$70.000,00 (setenta mu reais) em razão de dívida de drogas para o traficante de Goiás não identificado.

Do primeiro crime - Do Roubo

Eclode do procedimento investigativo, que os denunciados corromperam a adolescente Tassio para a prática dos crimes em tela, convidando-o para acompanha-los ate a residência da vítima. Desta forma, adentraram na residência do Edvaldo, Muriarte e Tassio ocasião orn que renderam os familiares da vítima que ali se encontravam, sendo YURI ficou do lado de fora, aguardando o retorno da vítima que lá não se encontrava. Tendo em vista que a vítima Edvaldo não estava no local, aguardaram sua chegada., ocasião em que aproveitaram para subtrair, mediante grave ameaça, pertences das vítimas Magdo Antonio de Sá. Brenda Santana Chaves (filha de Edvaldo), Lindonea Gomes Ferreira (mãe de Edvaldo) e Renata Gonçalves Matos Melgaço (esposa de Edvaldo), tais como: uma televisão, um computador, um videogame XBOX, e dentre outros objetos, que constam no auto de apreensão de fis. 29.

Segundo depoimento de uma das vítimas, Renata Gonçalves Matos Melgaço, relatou sofrer ameaças a todo momento, vejamos:

“[...] Que Tássio disse ‘cala a boca’ e o outro indivíduo começou a chutar a declarante perguntando onde estava as coisas, como arma, droga e dinheiro; que a declarante diz que não sabia onde estavam essas coisas; que colocaram a declarante, a sua sogra e a enteada deitados dentro do quarto do filho da declarante; Que os indivíduos falaram “já que está nos devendo vou levar tudo que tiver de valor”; que os indivíduos começaram a pegar as coisas de valor de dentro de casa[...].”

Do Segundo crime - Do Homicídio

Após subtraírem os pertences da residência de Edvaldo, Muriarte e Tassio aguardaram a chegada de Edvaldo.

Desta forma, quando a vítima, acompanhada de seu padrasto, Magdo Antonio de Sa, entraram na residência, foram surpreendidos por Muriarte e Tassio, que estavam o aguardando, todos munidos com armas de fogo.

Conforme demonstrado no vídeo em anexo, Edvaldo foi amarrado e colocado de bruços no sofá. As imagens demonstram o acusado Muriarte, com emprego da violência, indagando a vítima sobre a Localização das drogas, a qual, assustada informou que as substâncias entorpecentes não estavam em sua residência, mas sim na casa do "Cigano".

Diante desta informação, os acusados Muriarte, Yuri e o adolescente Tassio, colocaram Edvaldo, ainda amarrado, dentro do seu carro, um veículo Gol de cor branca, tendo Muriarte se responsabilizado pela direção, enquanto Tassio, foi junto com a vitima, no banco traseiro.

O acusado YURI, que estava em outro carro, um veiculo EcoSporL foi na frente conduzindo, assim, os outros dois agentes ate uma mata, situada atrás de "Motel Snob", na Zona Rural, Rio Preto, nesta comarca. Local em que Yuri, juntamente com Muriarte, levaram a vitima para dentro da mata e o executaram com diversos Disparos de arma de fogo, conforme se comprova no vídeo em anexo.

Do terceiro crime - Do Furto

Após Muriarte e Yuri executarem a vitima, subtraíram o veiculo da mesma, o qual utilizaram para empreender fuga.

Par fim, cabe consignar que os acusados em todo o empreendimento 40. criminoso se comunicaram através do aplicativo de celular "whatsapp", por meio de um grupo criado chamado: "vai dar tudo certo".

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora por motivo torpe, _eis que ir.ataram Edvaldo, em decorrência de uma dIvida de drogas. Também ficou caracterizado a qualificadora corn emprego de recursoq dificulte ou tome impossível a defesa do ofendido, tendo em vista que o ofendido foi surpreendido pela ação dos criminosos que chegaram em sua residência arrnadcs e em major nümero de pessoas.

A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas através do Boletim de Ocorrência Policial de D. 03/04, depoimento das demais testemunhas e vídeos que demonstram os momentos que antecederam ate sua morte.

Ex-positis, está o denunciado MURIARTE DA SILVA SANTOS e VURI SILVADE SOUSA, incursos nas sancôes do artigo 157, 2°, inciso I e 11; artigo 121, LTL'JL11(Js0 I e IV; art. 155, inciso IV e art. 29 todos do Código Penal, bern como arltj 244-11 do ECRIAI), razão pela qual, requer o Ministério Püblico, após o recebirnento e autuação da presente apos o registro, sejam os denunciados citados a firn de apre:entarem resposta a acusacão, nos termos do art. 406, CPP, sob pena de revelia, corn iniimaçâo das testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, ser pronunciada, e postericrmente condenada pelo Tribunal do Juri.

Após a citação do réu e regular processamento do feito nos moldes do Código de Processo Penal, o magistrado de primeira instância pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, e 244-B, da Lei nº 8.069/90.

A defesa busca a impronúncia por ausência de provas suficientes de autoria.

Importante esclarecer que a pronúncia encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

O magistrado deve fundamentar idoneamente sua decisão ao indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

Todavia, o juízo de certeza quanto à materialidade do crime para o pronunciamento do acusado não é exigido em relação à autoria dos fatos, bastando para tanto, nessa fase, a indicação de simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com exatidão quem foi o autor dos delitos analisados.

Esse é o comando constante do art. 413,
“caput”
do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do “
in dubio pro societate”
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. 1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. 2. Presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo da autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. III - In casu, o Tribunal de origem atestou que há elementos indiciários da presença do animus necandi, destacando, ainda, a inexistência de prova que afaste de forma clara e definitiva a intenção de matar. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Cito também o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

Recurso em Sentido Estrito - Nº 0000922-17.2016.8.08.0023 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECORRENTE MARIA DAS NEVES MENEGARDO RECORRIDO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS TESE DESCLASSIFICATÓRIA ANIMUS NECANDI COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado, na modalidade tentada. A análise sobre o elemento subjetivo do tipo - se de homicídio ou de lesões corporais - é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque a desclassificação postulada pela defesa somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse a respeito do animus necandi. Precedente do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória, 23 de novembro de 2022. RELATOR(A) (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 023160009249, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022)

43325122072022-01781 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Recurso em Sentido Estrito - Nº 0003194-59.2021.8.08.0006 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL RECORRENTE MARLON LEMOS DE JESUS LOPES e outros RECORRIDO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 121, §2º, I, IV e V, c/c art. 14, II, AMBOS DO CP - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA INVIABILIDADE DECOTE DAS QUALIFICADORAS NÃO CABIMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA - APLICAÇÃO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio "in dubio pro societate", remete-se a solução para o júri popular. 2 - Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006210031255, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio dos seguintes elementos: 1)

laudo de exame cadavérico de fls.121/126; 2) laudo de exame de material - balística as fls. 73/74; 3) laudo de exame do local do cadáver encontrado as fls. 96/105; 4) mídia contendo vídeo da execução do crime de homicídio de fl. 253.

Ainda, os indícios de autoria estão devidamente demonstrados diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo e da análise do vídeo juntado aos autos.

Dada a importância da prova oral colhida, colaciono alguns depoimentos:

[...] que seu pai saiu pra comprar água com o marido da sua vó; [...] que estava deitada na sala debaixo e sua madrasta Renata estava no andar de cima; que sua avó deu um grito e correu; que sua vó correu do escritório pra cozinha; que viu um menino que apontou uma arma pra depoente; que o menino pediu o celular da vítima; [...] que pediu pra depoente subir as escadas; que rendeu também sua madrasta; que colocou a depoente e a Renata no quarto e tamparam o rosto; que eles começaram pegar as coisas dentro de casa e falaram as coisas que o pai da depoente devia; que pegaram celulares; [...] que seu pai chegou junto com o marido da sua vó de nome Magno; que amarram os dois na sala; que seu pai dizia que Magno não tinha nada a ver com a história; que a depoente ouviu que existia uma dívida que seu pai não pagou; que acha que era uma dívida de 70 mil reais; que seu pai ficou falando que ia na casa de um cigano pra pegar alguma coisa; que eles saíram; que sua madrasta não quis chamar a polícia porque seu pai já tinha o “rabo preso”; [...] que por volta das 19h a depoente retornou pra casa com seus tios; que ficaram pensando se iam chamar a polícia; [...] que por volta das 22h receberam a notícia de que seu pai já tinha morrido; [...] que nunca soube do envolvimento de seu pai com o tráfico de drogas; (Depoimento da testemunha Brenda Santana Chaves, em juízo).

[...] Que veio para o município de São Mateus para fazer um roubo de uma joalheria em 2017; que veio o depoente, Wesley, Cassio e Sandro; Que veio a convite de Cassio, a passeio; que chegando em São Mateus conheceu o Iuri; [...] que vieram num EcoSport; que a viagem durou aproximadamente 28 horas de carro; que foi convidado pra dirigir, em troca de droga; que a viagem era só pra curtir praia; que ao chegarem em São Mateus, foram recebidos pela pessoa de nome Pedro; que com Pedro planejaram o roubo de uma joalheria; que depois veio mais duas pessoas com as armas; [...] que Cassio conhecia Pedro; que os outros dois chegaram com uma 380 eu 38.; Que o Pedro, em realidade tinha o nome de Iuri; [...] que o depoente ficou vigiando a joalheira por uns três dias; que depois que os meninos chegaram de Goiás; [...] que depois o depoente ficou com medo, mas os meninos disseram que ele já estava lá, que se ele não fizesse ia “dar ruim pra ele”; [...] que foi na casa do Edvaldo com Pedro (Iuri); que Iuri disse que Edvaldo tava devendo, e que Iuri queria receber; que Iuri disse que era melhor o depoente ir, que era melhor pro interrogando; [...] que foram até o local para receber de Edvaldo; que Iuri disse que Edvaldo era traficante, e que na casa dele teria droga e arma; que foram até a residência o interrogando, Tassio e Iuri; que Iuri mandou o interrogando e Tassio entrarem e procurar droga e arma; que tinha umas três pessoas no local; a esposa do Edvaldo, uma senhora e uma menina nova; que elas disseram que Edvaldo não estava em casa; [...] que informaram a Iuri que Edvaldo não estava em casa; que Iuri mandou o depoente e Tassio continuarem a procurar pra ver se encontravam drogas e arma; [...] que a mulher disse que tinha 1kg de cocaína em casa, mas ela não sabia onde estava; [...] que ficou esperando Edvaldo voltar; que quando Edvaldo chegou acompanhado de outro rapaz; que abordaram Edvaldo perguntando onde estavam as drogas e armas; que Edvaldo disse que tinha droga, mas estava na casa de um cigano; [...] que Iuri entrou dentro da casa, conduziu Edvaldo até um carro GOL; Que Iuri disse que sabia onde era a casa do Cigano; [...] que entrou Tassio e Edvaldo no carro; que roubaram algumas coisas da casa de Edvaldo; [...] Que Iuri entrou numa estrada de chão e mandou todo mundo descer; Que Iuri disse que ia matar Edvaldo; Que o interrogando disse que não ia matar; que Iuri disse que era para o interrogando matar junto com ele, se não o interrogando ia ficar no local junto com Edvaldo; que Tassio nessa hora estava dentro do carro; que o interrogando simulou estar atirando; que Iuri efetuou todos os disparos; que depois disso saíram e foram pra casa; [...] que depois abandonaram o Gol num posto; que voltaram pra casa no EcoSport; (Interrogatório do acusado Muriarte da Silva Santos, em juízo).

Ademais, com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que Muriarte, Tassio e Iuri assim agiram, supostamente sob o comando do réu Willians Alves de Sousa Filho.

Ante as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de liberdade provisória, saliento que a defesa já impetrou diversos pedidos de revogação da prisão cautelar, bem como Habeas Corpus em favor do recorrente, inclusive, perante o Superior Tribunal de Justiça.

Conforme asseverado reiteradas vezes, encontram-se preenchidos os requisitos ensejadores da segregação cautelar, conforme leciona os artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ademais, é imperioso ressaltar que, conforme entendimento sumulado do c. STJ, no enunciado nº. 21 “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Assim, não há se falar em excesso de prazo, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente.

Firme nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença em seus exatos termos.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP. ART. 244-B DA LEI. 8.069/90. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar, com exatidão, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.